Tribunal: TJDFT
Processo: 0730646-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO. MANTIDA.
I – Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita (art. 168, caput e § 1o, inc. III, do CP) se o conjunto probatório demonstra que o réu, de forma dolosa, no exercício da profissão de advogado, se apropriou de valores levantados por alvarás, sem repassá-los para a vítima.
II – Recurso conhecido e desprovido.